Tribunal: STF
Processo: RE 75651
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-28
Data de publicação: 1973-09-28

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO AGREGADO. PORQUE SUA SITUAÇÃO NÃO SE EQUIPARAVA
A DO APOSENTADO DIREITO NÃO TEM A ACUMULAÇÃO REFERIDA NO INC. 3. DO
ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO A LETRA A NÃO CONHECIDO POR
INOCORRER O PRESSUPOSTO  EM QUESTÃO AFRONTA AQUELE PRECEITO.